Tribunal: TCU
Processo: 031.638/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5667/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Alberto Lopes Cantalice (XXX.404.877-XX), diante do recolhimento integral do débito que lhe foi aplicado pelo subitem 9.3.1 do Acórdão 5537/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 78), retificado pelo Acórdão 10212/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 155); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.638/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.685/2017-6 (cobrança executiva); Processo 017.686/2017-2 (cobrança executiva); Processo 003.616/2022-3 (cobrança executiva). 1.2. Responsáveis: Alberto Lopes Cantalice (XXX.404.877-XX); Julio Mourao Arruda (XXX.160.227-XX); Maria da Glória Ribeiro da Silva (XXX.246.057-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Celso Haddad Lopes (OAB/RJ 116.279) e Paulo Henrique Teles Fagundes (OAB/RJ 72.474). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.